Tribunal: STF
Processo: HC 94854
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso
   de apelação deve ser recebido sem a necessidade de o paciente ser
   recolhido à prisão. Ordem concedida de ofício. Alegação de
   ausência de fundamentos concretos que justifiquem a decretação da
   prisão cautelar do paciente na sentença condenatória.
   Não-ocorrência. Fundamentação idônea (art. 312 do CPP).
   Precedentes.
1. Nos termos da jurisprudência atual desta Suprema
   Corte, o recurso de apelação interposto pela defesa deve ser
   conhecido independentemente do recolhimento do réu à prisão,
   devendo a ordem, nesse ponto, ser concedida de ofício.
2. A
   prisão cautelar do paciente, decretada no momento da sentença
   condenatória, está devidamente fundamentada, pois o Juiz de 1º
   grau expôs, objetivamente, os motivos concretos que ensejaram a
   decretação, nos termos exigidos no art. 312 do Código de Processo
   Penal.
3. Habeas corpus denegado.
4. Ordem concedida de ofício,
   apenas para que o Juízo da 28ª Vara Criminal de São Paulo
   restitua ao paciente o prazo da apelação, mantendo hígido o
   decreto de prisão preventiva.